Tribunal: TJES
Processo: 5012658-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012658-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD CLARINDO CARRAFA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012658-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: RICHARD CLARINDO CARRAFA

Advogados do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A, AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ART
IGOS
129, § 13, 140 E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com cópia da Decisão por meio da qual fora indeferido o pedido de liberdade provisória, sequer sendo oferecida cópia da Decisão através da qual a prisão fora decretada, nem outros elementos inerentes ao fato. A propósito, faz-se referência ao oferecimento de Denúncia, que, no entanto, não foi trazida aos autos deste Habeas Corpus, reforçando a insuficiência instrutória.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012658-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: RICHARD CLARINDO CARRAFA

Advogados do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A, AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICHARD CLARINDO CARRAFA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 0001231-19.2023.8.08.0047, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
14/6/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com
cópia da Decisão por meio da qual fora indeferido o pedido de liberdade provisória
,
sequer sendo oferecida cópia da Decisão através da qual a prisão fora decretada, nem outros elementos inerentes ao fato.

A propósito, faz-se referência ao oferecimento de Denúncia, que, no entanto,
não foi trazida aos autos deste Habeas Corpus,
reforçando a insuficiência instrutória.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a apreciação do pedido, sendo caso de não conhecimento da impetração.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

De qualquer forma, cumpre registrar que, em suas informações, a autoridade coatora esclareceu o seguinte:

“A manutenção da prisão do paciente se faz necessária, s.m.j., tendo em vista que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime cometido, cifrada no modus operandi utilizado pelo ora paciente, consistente em um comércio de drogas ilícitas, ao que consta, já que foi apreendida quantidade considerável de drogas. Além disso, destaca-se o
risco de reiteração delitiva, pois conforme certidão de fls. 71/73 do VOL. 1.2 do ID 30365364, o paciente possui diversos registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, roubo majorado, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido, e ameça.
Tal fato, retrata a necessidade da prisão preventiva de Richard Clarindo Carrafa, para garantia da ordem pública”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)